Tribunal: TJES
Processo: 5009866-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009866-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUIZ CORREA DE ARAUJO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009866-09.2023.8.08.0012

Recorrente:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

LUIZ CORREA DE ARAUJO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO FORA DA MÉDIA.
AUMENTO EXCESSIVO DO VALOR DA CONTA DE ENERGIA. NARRA A PARTE AUTORA SER CLIENTE DA REQUERIDA E QUE AS FATURAS DE ENERGIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2023 APRESENTARAM AUMENTO SÚBITO. ALEGA QUE OS REGISTRO DE CONSUMO DE SUA RESIDÊNCIA ERA EM MÉDIA DE 150 KWH A 300 KWH E TEVE UM AUMENTO PARA 400 KWH CHEGANDO ATÉ 500 KWH, ENTRETANTO, NÃO HOUVE NENHUM INCIDENTE OU EVENTO QUE JUSTIFICASSE O ELEVADO CONSUMO DE ENERGIA NESSE PERÍODO. NARRA QUE APÓS SUA RECLAMAÇÃO NO PROCON HOUVE UMA VISITA TÉCNICA DA EMPRESA RÉ, QUANDO FOI DETECTADO ERRO NO MEDIDOR. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS A FIM DE:
“
a) Declarar a inexigibilidade das faturas de maio/2022 a maio/2023, via de consequência, devendo a ré expedir novos documentos de cobranças com base no consumo médio de 143 Kwh, sem encargos moratórios, sob pena de multa equivalente ao dobro do que for cobrado excessivamente; e ainda, b) Condenar a ré a restituir ou abater os valores cobrados em excesso nos períodos de maio/2022 a maio/2023”
.
JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO A REGULARIDADE DA COBRANÇA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE HOUVE AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FATURAS QUESTIONADAS PELO CONSUMIDOR, ENTRETANTO,
A PARTE RÉ NÃO COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DIANTE DA DIFERENÇA SIGNIFICATIVA NA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO DO AUTOR EM RELAÇÃO ÀS FATURAS DOS MESES ANTERIORES, REVELA-SE
NECESSÁRIA A REVISÃO DAS FATURAS DE ENERGIA CONTESTADAS.
DIANTE DE TAL FATO, CRÍVEL QUE O FATURAMENTO EXORBITANTE OCORREU POR ERRO NA MEDIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dra. ANNA FLÁVIA MELO
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do agravo interno em recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)